Tribunal: STF
Processo: HC 72409
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          - Rejeição da preliminar de não-conhecimento, porquanto, no
presente  "habeas  corpus",  se  alega  a  ocorrencia  de  coação por
cerceamento  de defesa em ação penal privada que podera eventualmente
culminar em condenação privativa da liberdade.
          -  A  delegação  de  competência  para  a  pratica  de atos
instrutorios  como o interrogatorio  e faculdade outorgada ao relator
pelo par.    1. do artigo 239  do   Regimento  Interno  desta  Corte,
inexistindo,  portanto, ato de  cerceamento de defesa  pelo fato de o
relator dela se utilizar.
          -  O despacho que  indeferiu o requerimento de submissão do
querelante a exame de sanidade mental esta devidamente fundamentado.
          "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.